Tribunal: TJDFT
Processo: 0739123-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739123-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DANTAS LUIZ AGRAVADO: ANTONIO BENTO SERAFIM NETO D E S P A C H O O Agravante, Alexandre Dantas Luiz, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 64122570, pág. 2), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, os comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em adição aos documentos que instruem o feito, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator